Tribunal: TJDFT
Processo: 0730154-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730154-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA AGRAVADO: SUELY SANTOS DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu penhora salarial. Não há pedido liminar. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator